Tribunal: TJES
Processo: 0018970-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018970-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS RIBEIRO DO VAL

APELADO: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE IMPRENSA – MATÉRIA JORNALÍSTICA – DIREITO DE RESPOSTA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA À LUZ DA LEI Nº 13.188/2015 – CONTEÚDO OFENSIVO NÃO IDENTIFICADO – PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA – OMISSÕES NÃO CONSTATADAS – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Consta do v. acórdão embargado, de forma clara, as razões de decidir pelas quais foi mantida a r. sentença de primeiro grau quanto à improcedência do pedido de resposta articulado na inicial. Note-se que apesar de o julgamento da ADPF nº 130 não ter alcançado o instituto do direito de resposta previsto na Lei nº 13.188/15, este foi rechaçado diante da não identificação do conteúdo ofensivo da matéria jornalística questionada pelo autor

3
.
Afastada a omissão apontada pela
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
, visto que a análise da pretensão autoral ao direito de resposta foi levada a efeito à luz da Lei nº 13.188/15, que condiciona seu reconhecimento, em primeiro lugar, à verificação de que matéria divulgada em veículo de comunicação tenha conteúdo ofensivo à pessoa, o que não foi identificado no caso concreto.

4
.

Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
MARCOS RIBEIRO DO VAL
e pela
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 7424868) que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por
MARCOS RIBEIRO DO VAL
para manter íntegra a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (evento nº 7740740),
MARCOS RIBEIRO DO VAL
alega, em síntese, que:
(i)
“houve omissão na análise do efetivo parâmetro de controle da Reclamação nº 46.534/ES, especialmente a tese segundo a qual a cassação da r. sentença não afastaria a pretensão concernente ao direito de resposta, mas tão somente a retratação compulsória” (fl. 05); e que
(ii)
“não decorre da cassação da r. sentença, por violação ao precedente vinculante da ADPF 130, o automático afastamento do direito de resposta, porquanto o parâmetro da Reclamação nº 46.534/ES não alcança o direito fundamental previsto no art. 5º, V, da Constituição da República de 1988” (fl. 08).

A
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
, por seu turno, opôs embargos de declaração no evento nº 7759780, sustentando, em suma, que “o acórdão é omisso em relação aos requisitos previstos na Lei 13.188/2015 para o ajuizamento da ação de direito de resposta” (fl. 02).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que consta do v. acórdão embargado, de forma clara, as razões de decidir pelas quais foi mantida a r. sentença de primeiro grau quanto à improcedência do pedido de resposta articulado na inicial.

Note-se que apesar de o julgamento da ADPF nº 130 não ter alcançado o instituto do direito de resposta previsto na Lei nº 13.188/15, este foi rechaçado diante da não identificação do conteúdo ofensivo da matéria jornalística questionada pelo autor
1
, conforme trechos do voto de relatoria abaixo colacionados:

[...] o fundamento adotado pela r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau foi a manifesta falta de ilícito praticado pela empresa jornalística, o que também afasta a pretensão do exercício do direito de resposta deduzido pelo autor com base na Lei nº 13.188/2015, o que foi precisamente esclarecido pelo Juízo de origem quando da prolação da decisão integrativa acostada no evento nº 6455149, diante da oposição de embargos de declaração pelo ora recorrente, nos seguintes termos:

Ressalto que não houve omissão na Sentença fls. 225/233, posto que este juízo manifestou claramente seu entendimento quanto a improcedência do pleito autoral, não havendo que se falar no direito de retirada da matéria jornalística impugnada, tampouco direito de resposta, visto que não ocorrera dano que o justificasse.

O direito de resposta é o direito que a pessoa ofendida por alguma publicação tem de requerer que aquele que publicou a matéria ofensiva publique também uma resposta proporcional, na qual é contada a versão do ofendido.

Tal direito é previsto na Constituição Federal, que dispõe, em seu art. 5º, inciso V, que “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. Todavia, a
Constituição não esclarece em quais casos e de que forma tal direito pode ser exercido.

Tal direito é regulamentado pela Lei nº 13.188/2015, essa, em seu art. 2º, dispõe que o direito de resposta surge sempre que alguém for ofendido por “matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social”.

In casu, como ressaltado em linhas volvidas, por não ter sido considerada ofensa realizada pelo veículo de comunicação, não há que se falar no direito de resposta invocado.

No caso concreto, a empresa demandada comprova que a matéria impugnada, antes da publicação, foi verificada por um consórcio de 28 (vinte e oito) diferentes veículos de comunicação (Projeto Comprova), o que infirma a tese de que a divulgação se tratou de
fakenews
(fl. 56), e, por conseguinte, afasta a alegação de violação das garantias fundamentais do requerente que justificariam a concessão do direito de resposta.

[...]

Nesse contexto, verifica-se que o embargante
MARCOS RIBEIRO DO VAL
se insurge contra o próprio resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Por fim, releva notar que o fragmento do voto condutor do v. acórdão embargado acima transcrito também afasta a omissão apontada pela
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
, visto que a análise da pretensão autoral ao direito de resposta foi levada a efeito à luz da Lei nº 13.188/15, que condiciona seu reconhecimento, em primeiro lugar, à verificação de que matéria divulgada em veículo de comunicação tenha conteúdo ofensivo à pessoa, o que não foi identificado no caso concreto.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE RESPOSTA OU DE RETIFICAÇÃO. LEI Nº 13.188/15. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. I. O direito de resposta ou de retificação, disciplinados na Lei nº 13.188/15, demandam que a matéria tenha conteúdo ofensivo aos direitos de personalidade que são bens jurídicos violados pelo abuso de exercício da liberdade de imprensa. II. As matérias impugnadas apresentaram versões das partes envolvidas na disputa pela posse de imóvel e conclusões extraídas dos documentos coligidos nos processos correspondentes. O apelante obteve espaço para manifestar sua versão, relatada nas reportagens, e não houve matéria com conteúdo ofensivo que justifique direito de resposta. III. Apelação desprovida. (TJDF; APC 07381.28-10.2022.8.07.0001; 182.3352; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 06/03/2024; Publ. PJe 22/03/2024)

APELAÇÃO. PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA FORMULADO POR ÓRGÃO DE IMPRENSA. NOTA DA MUNICIPALIDADE QUE VISAVA A ESCLARECER INFORMAÇÃO CONTIDA EM PUBLICAÇÃO DO PERIÓDICO EM REDE SOCIAL. Nota desprovida de conteúdo ofensivo ou não verdadeiro. Nota que não enseja direito de resposta. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; AC 1002817-43.2021.8.26.0597; Ac. 16050199; Sertãozinho; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ademir Modesto de Souza; Julg. 15/09/2022; DJESP 20/09/2022; Pág. 2178)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Lei nº 13.188/2015 – Art. 2º Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo. [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)